Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Pena. Fração. Multirreincidência. Confissão. Regime prisional. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo –- de que o réu, embriagado e sob efeito de drogas, a ameaçou de morte --, harmônicas e corroboradas pelo policial que atendeu a ocorrência, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Desproporcional a fração utilizada, deve ser reduzida.
4 - A atenuante da confissão espontânea no crime de ameaça pressupõe que o acusado admita ter ameaçado a vítima por palavras ou gestos, não bastando a mera admissão de que estava alterado pelo consumo de drogas.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
8 - Apelação provida em parte.